Tribunal: TJBA
Processo: 8031383-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031383-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS SANTIAGO FREITAS

Advogado(s)
:
REGINALDO DE AZEVEDO, RICARDO TASHIO TAKASHIRO, LUCAS DINGIULLO GONCALVES NEVES

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE E PAGAMENTO EM EXCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de Apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de crédito, restituição em dobro e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviços bancários. O consumidor alega que, após o cancelamento de um cartão de crédito (final 7517) e ativação de um novo (final 8507), pagou valores em excesso que não foram restituídos em conta corrente, mas apenas como crédito em faturas. Sustenta que, mesmo possuindo crédito superior à dívida, teve seu nome negativado por débito referente ao cartão cancelado, o qual alega ter sido cobrado em duplicidade.
II. Questão em discussão
As questões a serem analisadas são: a) A regularidade da negativação do nome do consumidor por dívida oriunda de cartão de crédito (final 7517) que ele alega ter cancelado;
b) A existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente na alegada ausência de migração dos débitos do cartão antigo para o novo e na recusa em restituir em conta corrente os valores pagos a maior;
c) A aplicabilidade da compensação de créditos entre os dois cartões para evitar a negativação;
d) O cabimento da restituição em dobro dos valores pagos a maior; e) A configuração de dano moral indenizável em decorrência da negativação.
III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido código, o que significa que responde por falhas na prestação do serviço independentemente de culpa.
O consumidor alega ter cancelado o cartão com final 7517 e que, por isso, a dívida que gerou a negativação seria indevida, ou, alternativamente, deveria ter sido quitada com os créditos que possuía no cartão com final 8507. No entanto, não há nos autos prova do pedido de cancelamento do primeiro cartão. O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, era do consumidor. O banco, por sua vez, demonstrou a coexistência de ambos os cartões, com faturas e débitos distintos (ID 92576804 a 92576930), fato que não foi especificamente impugnado pelo consumidor.
A negativação do nome do consumidor ocorreu devido a débito em aberto no cartão de final 7517. Sendo a dívida legítima e inexistindo prova do cancelamento, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de um direito pelo credor, o que afasta a ilicitude da conduta, conforme o artigo 188, I, do Código Civil.
Quanto aos pagamentos em excesso no cartão de final 8507, o próprio consumidor admite em conversas via chat (ID 50061216) que realizou pagamentos parciais e integrais que resultaram no crédito. O banco comprovou que esses valores foram disponibilizados como crédito nas faturas seguintes, prática comum e contratualmente prevista que não configura apropriação indevida ou enriquecimento ilícito.
A tese de que o crédito de um cartão deveria ter sido usado para quitar o débito do outro não se sustenta, pois são contratos distintos. Sem prova do cancelamento e da unificação das obrigações, não havia dever legal ou contratual para o banco realizar a compensação automática entre os saldos de diferentes produtos.
Não havendo pagamento de quantia indevida, mas sim pagamento voluntário a maior que foi convertido em crédito, não há que se falar em restituição em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A configuração do dano moral exige a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso, a conduta do banco ao negativar o nome do consumidor por dívida existente e não paga foi lícita. Os transtornos alegados, embora lamentáveis, não decorreram de uma falha na prestação do serviço, mas da gestão financeira do próprio consumidor, que mantinha dois cartões ativos e deixou um deles em mora.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.
Tese de julgamento: "[1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida existente e não paga relativa a um cartão de crédito, constitui exercício regular de direito do credor, mesmo que o consumidor possua crédito decorrente de pagamento a maior em outro cartão de crédito, de titularidade diversa e sem prova de cancelamento do primeiro. 2. A disponibilização de valores pagos a maior como crédito em faturas futuras, em vez de restituição em conta corrente, não configura ato ilícito quando em conformidade com a prática contratual e não havendo apropriação indevida por parte da instituição financeira. 3. Ausente a prova de ato ilícito praticado pelo fornecedor, não há dever de indenizar por danos morais nem de restituir valores em dobro.]"
Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VI, e 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Arts. 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil. Arts. 272, § 2º, 371, 373, I, 487, I, 1.003, § 5º, e 1.009 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031383-41.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
MATHEUS SANTIAGO FREITAS
e como Apelado,
BANCO INTERMEDIUM SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05